Tribunal: TJMT
Processo: 1005280-67.2019.8.11.0007
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005280-67.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[TIAGO SANCHES ROSSI - CPF: 025.309.731-21 (APELANTE), CRISTHIANE BLASIUS - CPF: 013.990.821-83 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA A SER SUPORTADO PELA SEGURADORA – REFORMA DA DECISÃO -
RECURSO PROVIDO.

O Recorrente instaurou processo administrativo, porém, houve resistência ao pleito pela Seguradora, de modo que não houve alternativa ao Apelante a não ser ajuizar esta ação, de modo que a Seguradora Apelada é quem deve arcar com o ônus de sucumbência, visto que deu causa a demanda judicial.

Esta Corte vem decidindo que a condenação em quantia abaixo do pleiteado não caracteriza sucumbência mínima, tampouco recíproca, pois o valor da indenização sofre variação conforme percentual da incapacidade quantificado na perícia judicial.
R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1005280-67.2019.8.11.0007

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
TIAGO SANCHES ROSSI
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 6.ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT
ajuizada em face da
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a Apelante ao pagamento de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) a título de indenização securitária.

Ainda, pelo princípio da causalidade, condenou o Autor Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em relação ao Recorrente, pois é beneficiário da justiça gratuita.

Inconformado, o Apelante aduz que o valor da condenação da indenização securitária ser inferior ao
quantum
pleiteado na inicial, não caracteriza sucumbência parcial, recíproca e/ou mínima,
uma vez que o pedido de pagamento de indenização do seguro obrigatório DPVAT foi provido. Desse modo, afirma que a
Seguradora Apelada é quem deve arcar com integralidade as custas e honorários advocatícios.

Sustenta, ainda, que a Seguradora Apelada é quem deu causa a propositura da ação judicial, visto que o Apelante buscou a Seguradora via administrativa para o recebimento da indenização securitária, no entanto, não obteve êxito. Na oportunidade, prequestiona a matéria.

Firme nesse argumento, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas no ID. 124275177.

Eis o relato necessário.

Cuiabá, 05 de maio de 2022.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022